Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-88.2019.8.11.0101
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-88.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILMAR ESTEVAO LERNER - CPF: 394.039.201-49 (APELANTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), ALINE MARCELA LERNER DE ARAUJO - CPF: 020.407.071-66 (APELANTE), CENAIDE MARIA STREIT - CPF: 594.420.501-68 (APELADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), LAURI ALFREDO STREIT - CPF: 347.991.339-34 (APELADO), ESPÓLIO DE VILMAR ESTEVAO LERNER (APELANTE), ALINE MARCELA LERNER DE ARAUJO - CPF: 020.407.071-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prova da posse anterior é requisito essencial ao provimento de reintegração de posse, constituindo ônus do autor a comprovação inequívoca dela e, ainda, do esbulho ou turbação praticado pelo réu.

Não demonstrado a existência do comodato verbal e a ocorrência do esbulho, inafastável o reconhecimento da improcedência da demanda possessória, pois ausentes os requisitos do artigo 561, CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000759-88.2019.8.11.0101

APELANTE: ESPÓLIO DE VILMAR ESTEVAO LERNER

APELADO: CENAIDE MARIA STREIT, LAURI ALFREDO STREIT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Espólio de Vilmar Estevão Lerner
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Cenaide Maria Lerner e Lauri Alfredo Streit
, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Explica que a apelada Cenaide Maria Lerner é filha do irmão do falecido, então autor da demanda, sendo seu esposo, também requerido, Lauri, considerado por afinidade de sobrinho.

Alega que o imóvel foi dado em comodato aos apelados desde 1989, por meio de acordo verbal, por tempo indeterminado.

Informa que os apelados prosperaram e hoje são empresários, com dois imóveis na comarca de Cláudia, além de vários veículos e caminhões. Diz que, por sua vez, com o passar dos anos perdeu quase todos os seus bens e no ano de 2008 foi diagnosticado com câncer.

Noticia que em 2019 entrou em contato com os apelados para retomar o imóvel dado em comodato para poder vender ou até mesmo residir, contudo os mesmos se negaram a desocupar o imóvel, sendo, então, notificados para fins de constituição em mora e desocupação no prazo de 30 dias.

Assevera que restou comprovada a posse, por meio do contrato verbal de comodato, além do contrato de compra e venda firmado com a Colonizadora Sinop, a exteriorizar o domínio adquirido em 06/12/1986.

Diz ter sido esbulhado na posse desde 17/09/2019, quando devidamente constituídos em mora.

Realça que não houve contestação sobre os fatos alegados na inicial nem mesmo sobre quem construiu o imóvel. Aduz, ainda, que o IPTU, desde a compra do imóvel até a presente data, foi pago pelo falecido e agora pelos seus herdeiros.

Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o seu provimento para que seja reformada a sentença para julgar procedente a ação, bem como com a condenação dos apelados em perdas e danos no valor de R$ 500,00 por mês, a título de aluguel mensal.

Contrarrazões (id. 191384713). Alegam que o imóvel foi cedido a título de dação em pagamento e não houve o alegado esbulho. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Espólio de Vilmar Estevão Lerner contra Cenaide Maria Lerner e Lauri Alfredo Streit.

De acordo com o autor, ora apelante, diz ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel denominado Lote 03, Quadra 15 da Rua Ferreira Mendes, n° 1564, no Município de Cláudia-MT, desde a sua aquisição da Colonizadora Sinop, em 12/12/1986, que fora dado em comodato verbal aos requeridos, que são sua sobrinha e esposo, em 15/04/1989.

Em razão de problemas de saúde, entrou em contato com os requeridos para reaver o imóvel, contudo, diante da negativa de desocupação, os notificou extrajudicialmente em 17/09/2019.

De sua via, os requeridos sustentam que não é o caso de comodato verbal, mas sim, que houve dação em pagamento, em razão de diversos negócios realizados entre as partes.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se demonstrado a ocorrência de comodato verbal e, por sua vez, o esbulho, requisitos para se reconhecer a proteção possessória.

Verifica-se que a r. sentença está embasada em acurada análise do contexto fático narrado pelas partes e do acervo probatório, em particular, a prova testemunhal produzida.

Destaca-se o testemunho prestado por Zilda que afirmou que foi o requerido Lauri que construiu a casa no lote objeto do litígio, bem como a casa em que o autor Vilmar morava, o que dá força aos fatos alegados pelos requeridos de que o autor não chegou a ter a posse do imóvel e ainda, a dação em pagamento, por conta dos negócios outros entre as partes.

De relevo ainda o registrado na r. sentença, quanto ao depoimento prestado por Darci, no qual “
foi possível verificar que o autor estava permanecendo/residindo nas dependências da oficina antes do requerido Lauri chegar em Cláudia, onde após ter chego na cidade, construiu a casa em que mora até hoje e o Sr. Vilmar morou com ele por um tempo, em que mais uma vez não foi comprovada a posse do imóvel”
.

Também importante consignar o testemunho prestado por Elizete Coelho Menegassi, ao afirmar que é vizinha dos requeridos desde 1990 e que o muro entre os imóveis construído teve as despesas rateadas entre eles. E mais, que o autor Vilmar sempre morou numa casa atrás da oficina e não no imóvel objeto do litígio, não sabendo informar, contudo, se este residiu no local antes de 1990.

Ao que se tem, portanto, é que seja a prova documental, seja a prova testemunhal produzida não comprovou com a eficácia necessária a posse anterior do autor ou a existência de um contrato de comodato verbal.

Nesse contexto, é incontroverso que os requeridos ocupam o imóvel desde 1989. De outra via, o autor apelante não produziu prova suficiente de que a ocupação se deveu ao contrato de comodato verbal, o que afasta a pretensão da proteção possessória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE COMODATO – AUSÊNCIA DE PROVA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – ACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova da posse e do esbulho possessório são ônus da autora da ação de reintegração e condição sine qua non para sua procedência.

2. A ausência de prova do contrato de comodato verbal gratuito, que incumbia à autora da ação, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC, esvazia a arguição de esbulho possessório.

3. Provada a posse mansa e pacífica do réu por mais de 05 (cinco) anos, deve ser acolhida a exceção de usucapião.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0002208-45.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Assim, também:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Na ação de reintegração de posse, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu e a data em que ocorreu, e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade. Em caso de comodato, o comodante, na condição de proprietário, mantém a posse indireta sobre o bem. Ausente a prova da existência do comodato, não é possível atestar a existência de posse anterior.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.132353-6/004, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023
)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024